Tribunal: STF
Processo: HC 269720
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, do Superior Tribunal Militar, na Apelação Criminal 7000284-93.2024.7.02.0002/SP. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, § 1º, c/c art. 19, ambos da Lei 10.826/2003). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, nos termos seguintes:

[...]
Mantenho a prisão preventiva de Cláudio Aldo Ferreira, com fulcro nos arts. 254 e 255, "a", , "c" e "d", todos do Código de Processo Penal Militar. Foi um dos responsáveis por efetivar o comércio ilegal das armas que estavam armazenadas no Arsenal de Guerra de São Paulo, conforme comprovação pelo Laudo Pericial de n° 238.314/2024 confeccionado pela Polícia Científica do Estado de São Paulo, tendo como destino facções criminosas atuantes no Estado do Rio de Janeiro. O objeto material da empreitada criminosa, bem como a ousadia em ofertar armas de uso restrito por vídeos divulgados em aplicativos de mensagens revelam, de forma clara, a gravidade concreta da conduta. Embora a investigação criminal condutida pela Polícia Federal na Operação Transloading não tenha a priori qualquer relação com o objeto da presente persecução penal militar, não se pode desprezar que o acusado compõe uma sofisticada Organização Criminosa direcionada aos delitos de tráfico transnacional de drogas e de armas, com tarefas bem definidas. Assim, a segregação cautelar busca, dentre outros objetivos, evitar que ele volte a cometer delitos de extrema gravidade no meio social. Isso demonstra que o acusado é perigoso, possuindo personalidade voltada ao crime, com a obtenção de lucro fácil, pelo cometimento reiterado de crimes de tráfico de drogas e de armas. Tanto assim o é que, atualmente, o acusado encontra-se recolhido em estabelecimento prisional em virtude da prática de crime comum da mesma natureza da presente imputação criminal, o que força convir fazer do crime o seu estilo de vida. Segundo se apurou na Operação Transloading da Polícia Federal, o acusado tem estreita ligação com líderes de Organizações Criminosas situadas fora do território nacional (Bolívia, Paraguai e Portugal). O acusado, livre, terá o auxílio necessário para se furtar da aplicação das ordens emanadas do Poder Judiciário do Brasil, mudando-se para outro país.
[...]

Nos autos do recurso de Apelação interposto no Superior Tribunal Militar — pendente de julgamento —, a defesa apresentou pedido de revogação da custódia preventiva, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:  

[...]
XVI - Em relação ao perigo na liberdade do Réu, ao se concluir pela razoável participação dele nos atos relacionados ao furto de armamentos do Arsenal de Guerra de São Paulo, por si só, tal constatação permite afirmar pela existência de um risco à ordem pública com a liberdade do Acusado. Ao se incluir nisso considerações referentes ao possivel envolvimento do Apelante com o comércio das armas, atos tendentes a espalhar e aumentar o perigo de uso dessas armas por organizações criminosas, além do risco apontado, pode-se razoavelmente compreender pela periculosidade do Acusado.
XVII - Em linha com o acima afirmado, as medidas diversas da prisão se mostram débeis para o caso concreto, pois nenhuma dela demonstra, aprioristicamente, capacidade de impossibilitar que o Réu se envolva de qualquer forma com novas condutas criminosas que tragam risco à ordem pública, em igual ou maior nível aos delitos a ele imputados outras condutas criminosas por parte do Apelante ou de ofertar auxilio. Nessa linha, somente a prisão preventiva, pela sua força absoluta, apresenta ser bastante para acautelar o risco produzido pelo Acusado em liberdade.
XVIII - Com essas considerações, compreende-se estar presente também o requisito do perigo na liberdade do Acusado (periculum libertatis), satisfazendo a disposição do art. 255 do CPPM, nas hipóteses das alíneas "a", "b" e "c".
XIX - Assim, por todo o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do apelante Cláudio Aldo Ferreira e a mantenho, com fundamento no art. 254, alíneas "a" e "b", c/c o art. 255, alíneas "a", "b" e "c", ambos do CPPM.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.

No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 18 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
     		      Documento assinado digitalmente